Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOAVEL E PROPORCIONAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida que condenou o réu como incurso no crime de perseguição no contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão resume-se em analisar a preliminar suscitada pela defesa de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, apreciar a existência de provas suficientes acerca da prática do crime de perseguição para manutenção da sentença condenatória e, subsidiariamente, a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais ou diminuição do valor para R$ 300,00 (trezentos reais).
III. Razões de decidir
1. Preliminar de nulidade processual. 1.1. No que se refere aos “prints” de “conversas de WhatsApp”, não se desconhece o entendimento perfilhado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (Precedente RHC 99.735), no sentido de que que mensagens obtidas por meio de “print screen”, da tela da ferramenta “WhatsApp Web”, são consideradas provas ilícitas, haja vista a possibilidade de adulteração, mediante o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, o que não deixa vestígio no aplicativo ou no computador emparelhado. 1.2.Todavia, no caso, não há que falar na ausência de autenticidade da prova, pois os “prints” capturados da tela do telefone celular da vítima foram disponibilizados durante a instrução processual, permitindo que réu se manifestasse acerca da veracidade do seu conteúdo. 1.3. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique adulteração das mensagens encaminhadas pelo réu, tampouco se verifica contradição entre essas comunicações e as provas orais colhidas. Igualmente, inexistem indícios de que as cópias das mensagens enviadas via Pix sejam falsas ou manipuladas, razão pela qual devem ser consideradas como meio de prova documental válido. Diante disso, rejeito a preliminar arguida.
2. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade, litteris: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”
3. O contexto delineado nos autos evidencia a materialidade e a autoria delitiva, restando claro que a vítima era perseguida reiteradamente pelo acusado, seja por meio de mensagens bancárias excessivas e/ou comparecimento em seu local de trabalho, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e coesa, como no caso dos autos.
5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.